Tribunal: TJPA
Processo: 0817620-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817620-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAYSANDU SPORT CLUB

AGRAVADO: BIG SISTEMAS DE SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO.

1.

Descrição do caso
: Embargos de Declaração opostos pelo Paysandu Sport Club contra o acórdão que manteve decisão monocrática, a qual não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de urgência para produção de provas orais. A parte embargante alega contradição e erro material no acórdão, apontando que houve descumprimento de despacho que deferiu o pedido de retirada de pauta para sustentação oral, além de questionar a participação de Desembargador que havia se declarado suspeito.

2.

Questões em discussão
: i) Possibilidade de anulação do julgamento por descumprimento de despacho que retirou o processo de pauta; ii) Análise sobre a participação do Desembargador suspeito na decisão embargada.

3.

Razões de decidir
: A Relatora reconheceu a contradição e erro material, pois o julgamento ocorreu sem que fosse respeitada a decisão de retirada de pauta para sustentação oral, o que caracteriza prejuízo à parte. Com relação à participação do Desembargador suspeito, não houve necessidade de enfrentamento do mérito, pois o acórdão embargado foi anulado.

4.

Dispositivo
: Conheço e dou provimento aos embargos de declaração para desconstituir o acórdão de ID: 20722088, determinando a repetição do julgamento do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0817620-25.2023.8.14.0000.

5.

Tese de julgamento
: A nulidade do acórdão ocorre quando há prejuízo comprovado em virtude do descumprimento de despacho que determinou a retirada de pauta para sustentação oral, assegurando o contraditório e a ampla defesa das partes envolvidas, nos termos do art. 281 do CPC.

Legislação e Jurisprudência Relevantes
:

·

Art. 281 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

·

Resolução n. 21/2018, art. 3º, §3º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817620-25.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: PAYSANDU SPORT CLUB

EMBARGADA: BIG SISTEMAS DE SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por PAYSANDU SPORT CLUB em face do Acórdão do ID 20722088, que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso, mantendo a decisão monocrática que NÃO CONHECEU do Agravo de Instrumento.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Narram os autos de origem (PJE 1º GRAU 0874033-62.2022.8.14.0301) que em 21/11/2012 as partes celebraram “Instrumento Particular de Contrato de Parceria de Direitos Creditórios sobre o Resultado Econômico de Futura Transferência de Atleta de Futebol” visando ter retorno do investimento a partir do momento que um segundo clube apresentasse direito de compra ou de recompra sobre os direitos do ATLETA a razão de 70% a empresa e 30% ao investidor.

Alegando o descumprimento da avença ajuizou a AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS pleiteando a reparação pelas perdas e danos materiais suportados, conforme fundamentação supra, no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), devendo ainda sobre esse montante incidir as duas multas contratuais de 10% (cláusulas 1.6 e 4.1), assim como juros e correção monetária.

O PAYSANDU SPORT CLUB apresentou contestação no Id. 86023728.

Réplica no Id. 88210961.

Em 21/06/202, o Juízo a quo ordenou a intimação das partes, por meio de seus procuradores para, no prazo de 05 dias, dizerem sobre a possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, do CPC/2015, ou se têm provas a produzir, especificando-as desde logo a fim de que o juízo possa proceder ao saneamento do feito, nos moldes do que preceitua o art. 357, do CPC/2015.

O PAYSANDU SPORT CLUB apresentou manifestação no ID. 96425654 requerendo:

“o depoimento pessoal do preposto da empresa requerente e de testemunhas, considerando situações controvertidas que deverão ser sanadas por este juízo, eis que cruciais à adequada resolução do mérito desta lide;

• A designação de audiência de instrução e julgamento nos autos do processo com o objetivo de apurar todos os demais fatos derivados das próprias provas que estão sendo produzidas”

A BIG SISTEMAS DE SEGURANÇA COMÉRCIO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA apresentou manifestação no ID. 96432496 pleiteando:

“informar ao douto Juízo que ainda pretende produzir prova testemunhal consistente na
oitiva do ex-Presidente do réu na época dos fatos narrados na peça inaugura
l, bem como na de um dos integrantes do seu Conselho Deliberativo que aprovou a operação, com o fito de corroborar os fatos e os documentos já carreados aos autos.”

Sobreveio a decisão INTERLOCUTÓRIA recorrida lavrada nos seguintes termos (PJE 1º GRAU 0874033-62.2022.8.14.0301):

“Vistos etc....

Nos termos do art. 357 do Código do Processo Civil, a título de saneamento e organização do processo, cumpre-nos, pela ordem, analisar a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Réu com o argumento de que legitimidade ativa diz respeito à possibilidade de alguém figurar no polo ativo de uma ação, pedindo um provimento jurisdicional preventivo ou reparatório de direito próprio ou de terceiros através de legitimação ordinária ou extraordinária, respectivamente, ou autônoma, por tutela de interesse e de direitos metaindividuais. E assim sendo, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória.

Incabível a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela Ré, uma vez que, no Contrato de Parceria de Direitos Creditórios celebrados entre as partes na data de 21/11/2012, objeto da presente demanda, ora acostados aos autos, consta informações que comprovam que Réu pretendia ceder parte dos direitos econômicos do atleta relativo à transferência dos Direitos Federativos para a empresa autora. Ficando ressalvado que, no presente caso, não se discute se os termos do contrato objeto fora executado pelas partes.

Diante do exposto e por não falta de fundamentação legal, deixo de acolher a preliminar arguida.

Fixo como pontos controvertidos: a pretensão elencada na exordial com efeito de analisar se a conduta do réu com relação a “não” liberação do atleta para o Goiás Esporte Clube gerou descumprimento do contrato objeto, e assim sendo, vislumbrar a indenização de danos materiais, considerando que referida pretensão foi refutada pela parte requerida.

Intimados para especificar provas, a parte requerida pugnou pela produção de provas através de oitiva pessoal do preposto da Empresa autora, bem como oitiva de testemunhas. A parte autora pugnou pela prova testemunhal e oitiva do ex-presidente do réu. No entanto, entendo que no presente caso a prova é documental, não havendo necessidade de outras provas, uma vez que a matéria discutida no bojo dos autos é eminentemente de direito.

Com efeito, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).

No presente caso, despicienda as provas pretendidas, por considerar que as partes já reportam o incidente. Além de considerar suficiente as provas careadas aos autos, bem como por observar que fato ocorreu há mais de 08 (oito) anos. Daí por que não há motivos para a realização de tais meios de provas, razão pela qual procederei o julgamento antecipado do mérito, devendo os autos virem-me conclusos, posteriormente, para sentença, na conformidade do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Belém, 05 de outubro de 2023.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital”

Inconformada o
PAYSANDU SPORT CLUB
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO (
ID.16872712) sustentando a prova é necessária para se averiguar a ocorrência do alegado descumprimento contratual e aferir se a venda não foi concretizada em virtude de dificuldades impostas e/ou recusa por parte deste Clube OU se não se concretizou em virtude da própria natureza dos termos que foram ofertados.

Ao final, pede que seja conhecido e provido o recurso, para reformar a decisão agravada (ID. 101816711), a fim de que sejam deferidos os pedidos de produção de provas orais formulados por ambas as partes.

Contrarrazões apresentadas no Id. 17301793.

O recurso NÃO foi admitido por esta relatora, conforme registrado no ID 17347666, pois a decisão impugnada, que negou a produção de prova oral, não se encaixa nas hipóteses previstas pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática ora agravada (id.17347666):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015, DO NCPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA APTA A ENSEJAR O CONHECIMENTO DO RECURSO COM AMPARO NO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 988. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Inconformado o Paysandu Sport Club interpôs
AGRAVO INTERNO (id. 17995127)
recorre da DECISÃO MONOCRÁTICA (id.17347666) que negou o conhecimento do Agravo de Instrumento, alegando que a decisão de 1º grau que indeferiu a produção de provas orais prejudica o direito do clube de obter uma decisão justa, uma vez que as provas orais são essenciais para esclarecer pontos controversos da lide, e que o indeferimento dessas provas pode resultar em um julgamento injusto.

Com base na relevância da produção de provas orais e considerando a jurisprudência que admite a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, o Paysandu requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo Interno, com a finalidade de reformar a decisão monocrática e, consequentemente, garantir o conhecimento e o provimento do Agravo de Instrumento interposto.

Contrarrazões às id. 18305672 em que a parte agravada
BIG SISTEMAS DE SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
afirma que o processo já possui provas documentais robustas que demonstram o direito da empresa, e que as provas orais são desnecessárias e protelatórias.

O Acórdão recorrido foi lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015, DO NCPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA APTA A ENSEJAR O CONHECIMENTO DO RECURSO COM AMPARO NO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 988. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em seguida, a PAYSANDU SPORT CLUB opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com o objetivo de sanar contradições e erro material no acórdão proferido no julgamento do agravo interno interposto nesta lide.

O Embargante alega que o acórdão de ID: 20722088 contém contradições e erro material que necessitam ser corrigidos.

Aduz que "o processo havia sido pautado para apreciação na sessão de julgamento '24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL', designada para ocorrer em 08/07/2024, às 14:00. Os patronos desta parte embargante, contudo, pugnaram pela retirada do processo da referida pauta de julgamento (ID: 20437868), considerando o interesse em realizar sustentação oral, de forma presencial, perante esta Colenda Turma."

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve uma contradição clara no acórdão embargado, pois, apesar de a retirada do processo de pauta ter sido deferida pela Desembargadora Relatora (Despacho de ID: 20493557), o julgamento ocorreu na mesma sessão de 08/07/2024, contrariando a decisão anterior de retirada de pauta requerida por ambas as partes.

Arguiu ainda, que na decisão de ID. 16907141, na qual o Desembargador José Torquato Araújo de Alencar havia se declarado suspeito para o processamento do feito, por motivo de foro íntimo. No entanto, o referido Desembargador integrou o quórum da Turma Julgadora na apreciação do recurso interposto, o que, segundo a parte embargante, representa nova contradição e possível violação de questão de ordem pública.

Diante dessas alegações, a parte embargante sustenta que tais contradições configuram um evidente erro material no acórdão, justificando a interposição dos embargos de declaração.

Por fim, requer que sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração, com a aplicação de efeito modificativo para sanar a contradição e o erro material apontados, declarando-se a nulidade do acórdão de ID: 20722088, sob pena de contrariar decisões judiciais anteriores e dispositivos normativos.

A BIG SISTEMAS DE SEGURANÇA COMÉRCIO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. apresenta CONTRARRAZÕES aduzindo que a decisão proferida pelo Juízo de origem merece todos os encômios, pois a matéria foi amplamente examinada e esgotada, em conformidade com as teses e provas apresentadas pela autora, respeitando os direitos constitucionais e fundamentada com as normas aplicáveis.

Entretanto, argumenta que o Embargante tem agido de maneira protelatória, utilizando recursos ao longo de quase 10 (dez) anos para evitar o cumprimento do contrato e o pagamento devido.

Diante disso, a Embargada não se opôs aos pedidos formulados nos embargos, permitindo a sustentação oral, mesmo sabendo que o Embargante não apresentou qualquer argumento ou fato novo que justificasse a audiência de instrução para levar uma testemunha cujas declarações seriam contrárias aos fatos estabelecidos.

DA Retirada do Processo de Pauta para Sustentação Oral: A Embargada sustenta que o Embargante não trouxe nenhum argumento ou fato novo que pudesse modificar a decisão ("decisum"), apenas reiterando argumentos já apresentados.

Alega ainda que a decisão para a qual o Embargante deseja fazer sustentação oral não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não representa uma situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. O entendimento consolidado do STJ no Tema Repetitivo 988 corrobora que a prova indeferida não apresentará qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, que não possa ser apreciada em preliminar de Apelação.

Declaração de Suspeição do Desembargador José Torquato Araujo de Alencar:

A Embargada argumenta que, de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, cabe ao magistrado que se declarou suspeito por motivo de foro íntimo verificar a subsistência ou não das causas da declaração.

Desta forma, mesmo que o Desembargador mencionado ter jurado suspeição em outro recurso, tal fato não implica a nulidade do julgamento, pois as razões de foro íntimo não podem ser aferidas objetivamente. Essa interpretação está alinhada com a jurisprudência do STJ que trata da participação de magistrados que firmaram suspeição em feitos continentes.

Ao final, pede o desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da embargante, entendo que assiste razão a embargante, devido o pedido de retirada de pauta, ter obedecido às disposições do art. 3º, § 3°, da Resolução n. 21, de 5 de dezembro de 2018, lavrada nos seguintes termos:

Art. 3° Recebidos os processos pelos sistemas de tramitação processual com a indicação, pelo relator, de julgamento utilizando o Plenário Virtual, a secretaria do órgão julgador providenciará a organização da pauta da Sessão Virtual, bem como a respectiva publicação, no Diário de justiça Eletrônico (Dje), e a intimação das partes interessadas, por meio de seus procuradores, e do Ministério Público, quando for o caso, com a indicação de que o julgamento do processo se dará de forma eletrônica.

(...)

§ 3° O advogado da parte, o procurador do órgão público oficiante e o representante do Ministério Público poderão solicitar ao Relator, antes do início do julgamento e por meio de petição, a retirada de pauta de processo inscrito para julgamento no Plenário Virtual, indicando sua intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento do processo de forma presencial.

Destaque-se que, esta Relatora deferiu o pedido em 03/07/2024 (Id. 20493557).

Entretanto, a Secretaria não providenciou a retirada de pauta, levando ao julgamento de mérito de recurso.

Neste raciocínio, devido o prejuízo presumido do Embargante, por não ter se possibilitado a realização de sustentação oral, o ato deve ser anulado e repetido o julgamento, nos termos do art. 281, do CPC, vejamos:

Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

Finalmente, anulado o Acórdão n. 20722088, queda-se prejudicado o enfrentamento sobre a atuação do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para desconstituir o Acórdão n. 20722088, determinando-se o repetição do julgamento do AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817620-25.2023.8.14.0000
(
ID.16872712)
nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2024